Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O binômio necessidade/possibilidade deve ser observado quando da exoneração, majoração ou minoração da pensão alimentícia.
2. Quando não houver elementos para se configurar a capacidade econômica do alimentante é imprescindível a manutenção do percentual de alimentos anteriormente fixado. No caso, restou demonstrado nos autos que o agravado se encontra desempregado, sendo razoável a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
3. Demonstrado que o percentual estabelecido sobre os rendimentos se mostra razoável e proporcional, o valor provisório deve ser mantido, até que a instrução do feito evidencie a necessidade de alteração.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos.